Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TROCA DE PLACA DE VEÍCULO CLONADO. MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ART. 373, DO CPC. RESOLUÇÃO No 670/2017 DO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroverso nos autos que o veículo de propriedade do autor é original e que as multas por excesso de velocidade surgiram em outras unidades da federação.
2. O que se analisa nos presentes autos é se, de fato, houve carência de provas com o fim de preenchimento dos requisitos da resolução no 670 de 18 de maio de 2017 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
3. Não foi apresentado comprovante efetivo de clonagem do veículo, vez que as perícias técnicas juntadas apenas afirmam a originalidade do automóvel do autor, sem, contudo, considerar algum veículo dublê. Portanto, há insuficiência de elementos para comprovar a existência de clonagem do automóvel do autor/recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.